Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORREPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. MENÇÃO EXPRESSA AO VALOR DO IMÓVEL NO DISPOSITIVO. MEDIDA RECOMENDÁVEL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, portanto, a contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação aos elementos dos autos.
3. O Regimento Interno deste eg. TJDFT estabelece somente a prevenção de Órgão e de Relator para julgamento dos recursos.
4. Inexiste violação ao princípio do juiz natural se os embargos de declaração foram julgados pelo mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão embargada, decorrência da previsão contida no art. 1.023 do CPC/15.
5. Incabível requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo realizado em sede de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento com a finalidade de suspender os efeitos de decisão interlocutória que desafia recurso próprio.
6. Incumbe à parte Embargante formular pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença ajuizado pela Embargada diretamente naqueles autos e, em caso de indeferimento, interpor o recurso próprio.
7. Inviável a cumulação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, caput, do CPC/15 c/c art. 80, VII, do CPC/15 e da multa prevista no 1.026, §2o, do CPC/15, pois apresentam o mesmo fundamento, configurando, portanto, bis in idem.
8. No caso concreto, embora a Embargante tenha deduzido matérias e realizado requerimentos passíveis de questionamento, pode-se considerar que se manteve, ainda, dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito subjetivo de ação.
9. Também não se verifica, neste momento, intuito protelatório, considerando que o processo de origem se trata de cumprimento de sentença no qual ela figura como Exequente e, assim, tenha interesse na continuidade do feito a fim de obter o crédito. Afasta-se, portanto, a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81, caput, do CPC/15 c/c art. 80, VII, do CPC/15 e da multa prevista no 1.026, §2o, do CPC/15.
10. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.